Tribunal: TJMT
Processo: 1002136-38.2019.8.11.0055
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002136-38.2019.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ILUSKA FLAVIA DE CARVALHO DIAS - CPF: 795.256.361-00 (JUIZO RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ILUSKA FLAVIA DE CARVALHO DIAS - CPF: 795.256.361-00 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – LICENÇA-PRÊMIO NEGADA – SERVIDORA EFETIVA MUNICIPAL – AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO DE PESSOA DE SUA FAMÍLIA – PERÍODO CONSIDERADO DE EFETIVO EXERCÍCIO – PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DIREITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA E RATIFICADA.

1. O
direito à licença-prêmio do servidor público se trata de um direito subjetivo do servidor, e não uma faculdade da Administração Pública
.

2. Comprovado que
o afastamento ocorreu de acordo com o que versa a lei municipal aplicada à espécie, bem como que se deu em período inferior ao limite estabelecido para ser considerado como efetivo exercício da atividade do servidor, não há óbice à concessão da licença-prêmio relativo ao período aquisitivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Reexame Necessário
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado por Iluska Flávia de Carvalho Dias contra ato coator atribuído à Secretária de Administração do Município de Tangará da Serra, concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante ao recebimento das licenças-prêmio relativas ao período aquisitivo de 2012/2017.

A impetração da ação mandamental decorre do fato da autoridade timbrada como coatora ter negado a concessão da licença-prêmio requerida pela impetrante, sob o fundamento de que houve interrupção do referido período aquisitivo devido à falta de 05 (cinco) dias no serviço prestado como arquiteta, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, período em que estava de licença para tratamento de saúde de pessoa da família (id. 66174047, p. 13).

Não houve a interposição de recurso voluntário por parte das partes (id. 66174130), tendo os autos vindo a este Tribunal, para o reexame necessário do julgado.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (id. 67235492).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autoridade coatora havia negado a concessão da licença-prêmio à impetrante por falta de assiduidade, diante da interrupção do quinquênio 2012/2017 (id. 66174047, pp. 11-12), ao argumento de que ela teria se ausentado por 05 (cinco) dias no serviço prestado como arquiteta, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, em virtude de gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família (id. 66174047, p. 13).

Em sede de cognição sumária, a liminar foi deferida, no sentido de que reconhecer o seu direito ao usufruto da licença-prêmio referente ao período aquisitivo acima referido, bem como determinou que a autoridade coatora analisasse o pedido de gozo de licença-prêmio da impetrante no período de 12 (doze) meses, conforme a discricionariedade da Administração (id. 66174049).

A autoridade coatora, em informações (id. 66174115), noticiou o cumprimento da liminar, comprovando ter sido concedida licença prêmio para a servidora nos seguintes períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019, 01/07/2020 a 31/07/2020 e 01/07/2021 a 31/07/2021, tendo, ao final, requerido a extinção do feito por alegado exaurimento do seu objeto.

O magistrado
a quo
, entendendo que a concessão do usufruto da licença prêmio pela autoridade coatora em estrito cumprimento da liminar não exaure o objeto do
writ
, já que outorgada somente depois da liminar, afastou a arguição da perda de objeto e proferiu a sentença aqui em reexame, convolando os efeitos da liminar anteriormente deferida.

A sentença merece ser ratificada na íntegra.

Escorreito o entendimento do julgador de primeiro grau ao desconsiderar a tese de perda de objeto suscitada pela autoridade coatora, na medida em que o direito postulado pela impetrante

só havia sido satisfeito depois de concedida a ordem judicial almejada, o que, ao invés de significar perda superveniente do objeto, caracteriza cumprimento da decisão judicial.

Quanto à concessão da licença-prêmio ao servidor público municipal, cumpre assinalar que se trata de um direito subjetivo do servidor, e não uma faculdade da Administração Pública.

Para o exame da sentença de piso, insta consignar a necessidade de observância do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra, regulado pela Lei Complementar nº 006/1994.

O artigo 103 da referida norma dispõe claramente sobre as hipóteses em que não será concedida licença prêmio, quais sejam:

“
Art. 103
–
Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo
:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar-se o cargo em virtude de:

a)
licença para tratamento em pessoa da família por tempo

superior a 90 (noventa) dias
; (...)”.
(grifou-se)

E em seu artigo 119 constam as hipóteses em que serão consideradas de
efetivo

exercício

os

afastamentos
por motivo de:

“I - férias;

V - licença gestante e à adotante;

VII –
licença para tratamento de saúde
;

XVIII –
faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família
, até o máximo de 03(três) durante o mês;”
(grifou-se)

No caso concreto, a impetrante se afastou por
apenas 05 (cinco) dias
consecutivos ao serviço, dentro do período aquisitivo compreendido de 2012/2017(id. 66174047, p. 13), ou seja,
inferior a 90 dias
, sendo que a licença se deu para tratamento de saúde de pessoa da família

Assim, à luz da previsão legal expressa, deve ser considerado como tempo de efetivo serviço o período em que o servidor público ficou afastado para tratamento de saúde de pessoa de sua família.

Com efeito, embora a servidora não estivesse prestando serviços à Administração durante o período em que esteve de licença para tratamento de saúde de seu familiar, cumpre consignar que referida falta não prejudica o cômputo do seu direito à licença-prêmio, consubstanciando afastamento legal e, portanto, justificável.

A propósito, as disposições do art. 103 da Lei Federal n. 8.112/90 corrobora esse entendimento, tendo em vista que, ao ser considerado para efeitos de aposentadoria e de disponibilidade, a licença por motivo de doença em pessoa da família deve ser tratada como ausência justificada ao serviço.

Neste particular, já se posicionou o STJ:

“
RECURSO ESPECIAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL –
SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇA-PRÊMIO
(ARTS. 87 E 88 DA LEI Nº 8.112/90) -
PERÍODO AQUISITIVO - LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA
, COM REMUNERAÇÃO - DISSENSO JURISPRUDENCIAL - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 255, § 2º DO RISTJ. I- A admissão do Especial com base na alínea "c" impõe o confronto analítico entre os acórdãos-paradigma e a decisão hostilizada, a fim de evidenciar a similitude fática e jurídica posta em debate, nos termos do art. 255, § 2º do RISTJ. Despicienda, assim, a mera reprodução de ementas ou votos condutores dos arestos. II-
O direito à concessão e fruição da Licença-prêmio é um direito subjetivo do servidor, e não uma faculdade da Administração Pública
. III- Requerida e concedida a Licença-prêmio por assiduidade, nos moldes do artigo 87 do Estatuto, descabida a sua posterior revogação, sob o argumento da servidora haver gozado, durante o seu período aquisitivo, 30 (trinta) dias de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família (art. 83).
Tal licença equipara-se à ausência justificada
, não se enquadrando nas hipóteses delineadas no artigo 88 do Regime Jurídico, que por sinal, é numerus clausus. IV- Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp 213.240/SE, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 01/03/2001, DJ 26/03/2001, p. 444
). (grifou-se)

Nesse linear, o afastamento ocorreu de acordo com o que versa a lei municipal aplicada à espécie e, por isso, meros 05 (cinco) dias de falta não caracterizam motivo bastante para interromper/suspender o cômputo do período de efetivo exercício das atividades da servidora pública.

Assim é também o entendimento da jurisprudência:

“
MANDADO DE SEGURANÇA
. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
.
GOZO DE FÉRIAS IMPEDIDO PELA CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AFASTAMENTO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PREVISÃO ESTATUTÁRIA EXPRESSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJSC - AC: 06004833920148240036 Jaraguá do Sul 0600483-39.2014.8.24.0036, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 11/07/2017, Terceira Câmara de Direito Público). (grifou-se)

Com essas considerações, tem-se que o magistrado de instância singela decidiu adequadamente ao conceder a ordem e determinar que a autoridade coatora concedesse o direito à licença-prêmio em favor da impetrante.

Posto isto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021